Tribunal: TJBA
Processo: 8125161-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125161-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RAINHA DA PAZ

Advogado(s)
:
EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO, LUISE BATISTA BORGES, JULIANA CAVALCANTE DE FREITAS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (EMBASA). FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais. A condenação fundamentou-se na falha da prestação do serviço de fornecimento de água, que resultou em interrupção prolongada (cinco dias), levando o condomínio autor a arcar com custos de caminhões-pipa e de reparo e aquisição de bombas de água.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a demora de cinco dias na regularização do abastecimento de água, somada à ineficácia do fornecimento alternativo (caminhão-pipa), caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 14 e 22); e (ii) se os danos materiais (custos com caminhões-pipa e bombas) foram devidamente comprovados e possuem nexo causal com a conduta da ré.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a concessionária de serviço público (EMBASA) e o condomínio, incidindo a responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. A interrupção do serviço, a reclamação do consumidor e a demora na normalização (de 25/05 a 30/05) são fatos incontroversos, admitidos pela própria concessionária em seus registros técnicos.

5. Embora a interrupção para reparos emergenciais seja legalmente prevista (Lei nº 11.445/2007), a demora excessiva (cinco dias) para normalizar o serviço essencial e a falha em prover abastecimento alternativo adequado (caminhão-pipa enviado pela ré foi ineficaz) configuram a má prestação do serviço (CDC, art. 22).

6. A alegação da ré de que o consumo de água se manteve no período não afasta sua responsabilidade, pois as telas sistêmicas são provas unilaterais e a medição do consumo faturado pode ocorrer por média de meses anteriores, não refletindo o desabastecimento pontual.

7. O condomínio autor comprovou os danos materiais (R$ 6.249,12) por meio de notas fiscais, demonstrando os custos com a contratação de caminhões-pipa particulares e com a aquisição e conserto de bombas de água, danificadas pela operação sem água e baixa pressão (CPC, art. 373, I).

8.
A concessionária ré não apresentou provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II).

IV. Dispositivo

8.

Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8125161-60.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e Apelado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RAINHA DA PAZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.